Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706259-80.2019.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA - ME, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravados 7 PONTOS AGENCIA DIGITAL LTDA – ME e DISTRITO FEDERAL para, nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, apresentarem resposta ao agravo interno interposto pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS (ID 30876100). Brasília-DF, 22 de novembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora